Tribunal: TJDFT
Processo: 0013683-93.2014.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0013683-93.2014.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MAIS GRÁFICA E EDITORA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INCIDÊNCIA NA HIPÓTESE. 1. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo, REsp 1.340.553/RS (Tema 566), assentou o entendimento acerca das balizas para o reconhecimento da prescrição intercorrente na execução fiscal, ainda que a citação se dê por edital, bem como da desnecessidade de intimação da Fazenda Pública sobre o início de prazo da suspensão do processo e da remessa do feito ao arquivo provisório, em razão do disposto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, porquanto para que se inicie a referida suspensão basta que o credor tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 2. Para fins de incidência da Súmula 106/STJ, no caso não se vislumbra pendência de providência imputável ao Judiciário. 3. Apelação conhecida e não provida. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 174 do Código Tributário Nacional e ao enunciado 106 da Súmula do STJ, ao argumento de não ocorrência de prescrição do crédito tributário, por ter havido interrupção pela citação por edital e pelas paralisações processuais que decorreram de entraves imputáveis ao Poder Judiciário; e c) artigos 11 e 40, ambos da Lei 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal), afirmando que o termo inicial da suspensão da execução e do prazo prescricional somente se inicia com a ciência inequívoca da inexistência de bens penhoráveis, não bastando o insucesso de bloqueio via SISBAJUD. Verbera que o marco mais adequado seria o INFOJUD, por sua abrangência patrimonial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11 e 40, ambos da Lei 6.830/1980. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027